Tribunal: TJSP
Processo: 1011058-40.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Indenização por danos morais – Cancelamento de voo da conexão em razão de más condições climáticas – Passageira que foi realocada em voo direto ao seu destino – Dano moral – Inocorrência – Mero aborrecimento – Sentença que merece ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011058-40.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LILIANE CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LATAM
AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011058-40.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 44.517
APELAÇÃO No 1011058-40.2019.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE: LILIANE CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A.
Indenização por danos morais Cancelamento de voo da
conexão em razão de más condições climáticas Passageira
que foi realocada em voo direto ao seu destino Dano moral
Inocorrência Mero aborrecimento Sentença que merece ser
mantida Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 70/72), proferida pelo douto
Magistrado Sandro Nogueira de Barros Leite, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a presente ação indenizatória por danos morais
ajuizada por LILIANE CRISTINA DA SILVA contra LATAM AIRLINES
GROUP S/A., condenando as autoras nas custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, apela a autora alegando que é fato
incontroverso o cancelamento da escala entre São Paulo e Brasília e que a
deficiência na prestação de serviços está evidenciada no descumprimento
do contrato. Afirma que a causa de pedir deduzida na inicial imputa a
responsabilidade pela falha na prestação do serviço de transporte aéreo não
só pelo cancelamento do voo, mas, também, pela deficiente assistência
dispensada pela ré à autora durante as quatro horas que ficou aguardando
no aeroporto. Postula, assim, a reforma da r. sentença (fls. 75/84).
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação sustentando na
inicial que contratou empresa de transporte aéreo de passageiros
adquirindo passagens aéreas com saída de São José do Rio Preto no dia
17/10/2018 para São Luiz do Maranhão, com escala em Brasília,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011058-40.2019.8.26.0576 -Voto no
3
entretanto, teve sua escala cancelada, sendo remanejada após horas em um
voo direto, sem qualquer aviso prévio. Ressaltou que os danos morais
caracterizam-se pelo desgaste físico e psíquico anormal enfrentada pela
consumidora e devem ser reparados, conforme garantia constitucional, na
exata proporção em que sofridos, vedada qualquer limitação contratual ou
legal (art. 25 do CDC). É o caso dos autos em que a requerente passou
mais de 4 (quatro) horas seguidas no aeroporto, passando por toda
angústia e aborrecimentos, esperando para chegar em seu destino final,
sem obter da empresa requerida nenhuma informação e/ou assistência.
Por tais razões, requer a condenação da empresa ré ao pagamento dos
danos morais sofridos.
A ré, em sua defesa, argumentou que as más
condições climáticas impossibilitou que o voo fosse realizado, não teve
alternativa senão cancelar o voo até que as condições climáticas se
tornassem positivas e as atividades do aeroporto retomassem por completo
e que se prestou a solucionar o problema da passageira afetada pelo
ocorrido, realocando em voo próximo, para que chegasse ao seu destino de
forma segura, não havendo prova dos danos morais alegados (fls. 31/48).
O douto Magistrado houve por bem julgar
improcedente a ação, nos seguintes termos:
Extrai-se dos autos que a saída da autora em voo
de São José do Rio Preto ocorreu às 17:00 horas do dia 17 (fls. 18) com
destino ao aeroporto de Congonhas.
Em
São
Paulo
(Congonhas),
ocorreu
o
cancelamento do voo para Brasília (fls. 20). Assim, a autora ao invés de
fazer escala em Brasília antes de chegar ao destino final que seria São
Luiz do Maranhão, foi acomodada em voo direto de São Paulo para São
Luiz do Maranhão.
Em suma, foi suprimida a escala. Assim, a autora
viajou de São José do Rio Preto a São Paulo (Congonhas) e desse mesmo
aeroporto partiu realocada em outro voo direito para São Luiz do
Maranhão.
Observando a dinâmica da viagem, temos que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011058-40.2019.8.26.0576 -Voto no
4
saída original da autora de Brasília com destino a São Luiz do Maranhão
seria às 23:55 horas (fls. 17). Em rápida pesquisa na internet, observa-se
que o tempo de voo direto entre Brasília e São Luiz do Maranhão seria de
mais ou menos 2:20 minutos, então a autora chegaria ao destino por volta
de 2:20 horas da manhã do dia 18.
A autora não trouxe aos autos comprovação da
hora em que saiu de Congonhas e da hora em que chegou a São Luiz do
Maranhão para que se pudesse analisar com clareza a questão do atraso
do voo até o destino final.
Porém, juntou print de rede social no qual se vê
pela primeira fotografia de fls. 69 que a autora chegou a São Luiz por
volta de 02:58 horas do dia 18.
Em comparação como o voo original que
chegaria ao destino por volta de 2:20 horas da madrugada do dia 18,
ocorreu atraso de chegada ao destino final de mais ou menos 40 minutos,
já que conforme foto de fls. 69, o voo direito chegou ao destino por volta
de 02:58 horas.
Conclui-se dessas observações que não houve o
atraso de voo aludido na inicial em mais de 04 horas, mas apenas o atraso
de, aproximadamente, 40 minutos para chegada ao destino final.
Conforme resolução da Anac: "Art. 27. A
assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e
deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo
de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com
portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora:
facilidades de comunicação;"
Logo, não foi caracterizado "atraso de voo" que
culminaria em punição da empresa ré.
Observa-se por fim que a alegação de utilização
de táxi não comporta qualquer consideração, já que a autora não se
deslocou de aeroporto por conta do cancelamento do voo original.
Intimada a esclarecer sobre o porquê do uso desse táxi, a autora nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011058-40.2019.8.26.0576 -Voto no
5
disse.
Por
tais
considerações,
JULGO
IMPROCEDENTE a pretensão aduzida por LILIANE CRISTINA DA
SILVA em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A.
Este entendimento do douto Magistrado merece
ser mantido.
Com efeito, não se pode negar que os
acontecimentos descritos na presente ação trouxeram à apelante
aborrecimentos e dissabores, não se evidenciando, porém, que tivessem
sido suficientes para lhe causar dano de ordem moral, conforme alega ter
suportado.
Certamente, geraria certa tensão ou apreensão à
demandante o fato de ter seu voo de conexão cancelado, tendo que
aguardar no aeroporto a realocação em outro voo. No entanto, foi
realocada em um voo direto ao seu destino, tendo embarcado no mesmo
dia.
Ademais, conforme bem salientou o douto
Magistrado, o atraso ocorrido foi de, aproximadamente, 40 minutos para
chegada ao destino final, o que não caracteriza atraso passível de
indenização por dano moral.
Nesse diapasão, cabe destacar a doutrina do
ilustre Carlos Roberto Gonçalves, que aponta com propriedade o que se
reputa, ou não, dano moral:
“Para evitar excessos e abusos, recomenda
Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011058-40.2019.8.26.0576 -Voto no
6
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo' (Programa, cit.,
p.78)”, in Responsabilidade Civil, Saraiva, 8a edição, páginas 549 e 550.
No caso, não se vislumbra pelo relato da
demandante que tivesse sofrido 'dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar, como assentado na lição supra colacionada.
Diante dos fatos narrados nos autos, não há que se
falar em indenização por dano moral, uma vez que a autora foi realocada
em voo direto a São Luiz do Maranhão, ao contrário do que fora
contratado, que previa conexão em Brasília. Quando muito, configurou-se
a ocorrência de transtorno passageiro que gerou uma certa apreensão, mas
sem maiores consequências.
Assim, apesar da falha na prestação de serviços
pela requerida, não restou demonstrado o dano, requisito essencial para
configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido, vale citar julgado da 11a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:
Noutro período, é imperioso reconhecer que os
danos morais narrados não restaram caracterizados no caso concreto.
É bem de se ver que o inadimplemento contratual
da ré não impediu a passageira (...) de embarcar no voo pretendido.
Ademais, os prejuízos pela autora suportados não
ultrapassaram a sua esfera patrimonial.
A hipótese lesiva, na verdade, não promovera a
real penetração da conduta ilícita e indevida na esfera da personalidade
humana da consumidora.
(...)
A lesão estreitara-se, portanto, na geografia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011058-40.2019.8.26.0576 -Voto no
7
exclusiva de qualquer negócio jurídico.
Não é viável, assim, a indenização por danos
morais, posto que não se levanta a existência de lesão a nenhuma das
faces dos direitos da personalidade da autora, não se verificando conduta
pública vexatória, humilhante ou depreciativa em face à sua honradez e
dignidade humana.
É de rigor que se compreenda que a chave
funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta da República).
Um
dano
em
moeda
corrente
que
não
ultrapassara a esfera patrimonial da consumidora e decorrente de
situação que não produzira nenhum vexame, humilhação ou depreciação
da figura humana, não congrega, à evidência, lesão à sua honradez.
Acresça-se
a
isto
que
o
inadimplemento
contratual, por si só, não produz imediata lesão à esfera personalíssima
da contratante.
Não. Em casos tais, a reparação moral somente
se aplica se o inadimplemento contratual trouxer reflexo sobre direito de
personalidade do lesado.
Nesse sentido, os V. Arestos, in verbis:
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que, em regra, o simples inadimplemento contratual não gera
indenização por danos morais. Precedentes” (AgRg no AREsp
141.971/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma).
“O simples inadimplemento contratual não gera,
em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor,
envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial,
sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável. No
caso em exame, não se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a tornar
justificável essa reparação” (REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011058-40.2019.8.26.0576 -Voto no
8
“salvo circunstância excepcional que coloque o
contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há
dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada
decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das
relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade
humana. Precedentes” (REsp 1129881/RJ, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, Terceira Turma).
Ainda com esta exegese os precedentes a saber:
AgRg no AREsp 103.684/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma; AgRg no AgRg no Ag 546.608/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma; REsp 744.741/PR,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma; REsp 803.950/RJ, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma; REsp 745.328/RJ, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma; AgRg no Ag
605.950/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Terceira Turma; REsp
702.998/PB, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
Terceira Turma; e, REsp 636.002/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, Quarta Turma.
A hipótese é de mero aborrecimento, tédio ou
desconforto que infelizmente é típica do cotidiano pobre em respeito que
viera amplificado com o viés impessoal da Era virtual.
A banalização do dano moral deve ser evitada, a
bem do próprio e tão relevante instituto civil constitucional.
Nessa linha, ensina o emérito e saudoso
Professor ORLANDO GOMES que o dano moral é definido como o
“constrangimento que alguém experimenta em consequência de lesão a
direito personalíssimo, ilicitamente produzida por outrem” (Obrigações,
5a ed. n. 195, p. 22).
Nessa perspectiva, o dano moral inclui as veias
afetiva (ou sentimental), intelectual (de percepção e de entendimento) e
valorativa (individual e social) e, portanto, faz parte o acervo humano
dotado de economicidade.
CLAYTON REIS sensatamente ilumina que , in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011058-40.2019.8.26.0576 -Voto no
9
verbis: “Trata-se de uma lesão que atinge os valores físicos e espirituais, a
honra, nossas ideologias, a paz íntima, a vida nos seus múltiplos aspectos,
a personalidade da pessoa, enfim, aquela que afeta de forma profunda não
os bens patrimoniais, mas que causa fissura no âmago do ser, perturbando-
lhe a paz de que todos nós necessitamos para nos conduzir de forma
equilibrada nos tortuosos caminhos da existência” (Avaliação do Dano
Moral, 2a ed., Editora Forense, 1999, 2005) (grifo nosso).
Por essa lente, a indenização por dano moral
deve estar apoiada em ofensa física ou psíquica que deve apresentar certa
magnitude para ser reconhecida como dano moral.
O mero incômodo, enfado, aborrecimento, tédio
ou o desconforto de algumas circunstâncias que são suportadas pela
pessoa humana não são passíveis de indenização por danos morais, sob
pena de, ao revés, vulgarizar-se esse tão importante capítulo do direito
moderno.
Jamais o dano moral, pois, pode ser resumido a
pequenos aborrecimentos limitados pela transitoriedade.
Não se pode e não se deve, a nenhum título,
portanto, produzir a distorção da dor moral pelo Direito.
Nada há, portanto, na peculiaridade dos autos,
capaz de revelar a concreta ferida ao princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF).
A interpretação extensiva, em hipóteses tais, não
se coaduna com a raiz fática e jurídica de tão relevante instituto de Direito
Privado.
Por último, especiais as palavras de outro
saudoso Professor ANTONIO CHAVES, frisando que:
“propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do
dano moral não implica no reconhecimento que todo e qualquer melindre,
toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio,
pretensamente ferida, a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar de asas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011058-40.2019.8.26.0576 -Voto no
10
de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões
insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de Pandora
do Direito, centenas de milhares de cruzeiros” (Tratado de Direito Civil,
Ed. RT, 1985, V, p. 637, g.n.).
Crave-se que para a configuração do dano moral
é imprescindível que a situação concreta apresente circunstâncias fáticas
que demonstrem que o ilícito material teve o condão de gerar
consequências que extrapolaram os meros aborrecimentos e transtornos
decorrentes do inadimplemento contratual.
Não é o que revela o espelho fático dos autos.
Nada induz conclusão diversa.
A improcedência do pedido de indenização por
danos morais é, portanto, medida que se impõe. (Apelação no
0104416-35.2008.8.26.0003 rel. Des. Rômolo Russo DJ 27.3.2014).
Merece ser mantida, portanto, a r. sentença
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator